Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-23.2018.8.11.0098
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-23.2018.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO RIBEIRO - CPF: 984.301.226-72 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.494.611-03 (EMBARGADO), PAULO STEFANI ROCHA - CPF: 395.564.761-72 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0001123-23.2018.8.11.0098 – Porto Esperidião.

Embargante:

Paulo Stefani Rocha.

Embargados:
Adalberto Ribeiro e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – PERDAS E DANOS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- OMISSÃO EVIDENCIADA – ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Não evidenciado a existência de má-fé a induzir o juízo em erro, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0001123-23.2018.8.11.0098 – Porto Esperidião.

Embargante:

Paulo Stefani Rocha.

Embargados:
Adalberto Ribeiro e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Stefani Rocha,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação monitória manejada pelo ora embargante, e lado outro, acolheu o pedido reconvencional dos réus, ora embargados, para condenar o autor em litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão especificamente quanto à revelia em relação ao pedido de perdas e danos. Diz que na ação monitória além do pedido principal realizou pedido subsidiário de condenação em perdas e danos, que não foram contestados pelos réus, restando demonstrada a revelia em relação a este pedido.

Segue sustentando a ausência de inovação recursal, por ser a revelia questão de ordem pública.

Alega, também, a ocorrência de omissão em relação à inexistência de litigância de má-fé.

Forte em tais argumentos, pede seja sanado o vicio apontado de modo a reconhecer a revelia quanto ao pedido subsidiário de conversão em perdas e danos.

Contrarrazões no id n. 200025187, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0001123-23.2018.8.11.0098 – Porto Esperidião.

Embargante:

Paulo Stefani Rocha.

Embargados:
Adalberto Ribeiro e outra.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, aponta o Embargante a existência de omissão no v. acórdão quanto ao pedido subsidiário de condenação em perdas e danos. Entende que a revelia do réu em relação a este pedido implica no acolhimento da pretensão.

A valer, no ponto, a decisão Colegiada não conheceu do pedido subsidiário, não enfrentando assim, as razões do recuso, em razão da ocorrência de inovação recursal. Confira:

“ (...)
Em preliminar contrarrecursal os apelados questionam a ocorrência de inovação recursal em relação ao pedido subsidiário de conversão em perdas e danos, fundamentado na simulação contratual – contrato “vaca papel”. A valer, razão assiste aos apelados, pois,
embora formulado pedido subsidiário de perdas e danos, este se pautou na vedação do enriquecimento ilícito, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação especifica, e não por vicio na formação do contrato de parceria, que transmudou-se em contrato de mútuo, por reconhecimento da divida, fundamentos totalmente distintos, o que impõe o não conhecimento da pretensão recursal em relação ao pedido subsidiário
,

por evidente inovação recursal.
(...)” id n. 195689158 – negritei.

Quanto à omissão no tocante à litigância de má-fé, de fato, em que pese o acórdão tenha mantido na integralidade a sentença recorrida, o que leva à conclusão de que ratificou a condenação em litigância de má-fé, não consignou os motivos e fundamentos que justificaram a manutenção da penalidade, restando, pois, omisso, no ponto.

Segundo o recorrente, a condenação por litigância de má-fé somente poderia ocorrer quando restasse provada uma conduta abusiva, desleal por uma das partes no processo, fato inexistente.

Deveras, a sentença recorrida considerou que autor alterou a verdade dos fatos a fim de obter vantagem indevida, ao ter manejado ação manifestamente improcedente, sabendo que os semoventes não foram entregues na propriedade dos réus.

Para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito.

In casu
, ao que se dessume não se evidencia houve a alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro, pois, a questão foi resolvida à vista da inexistência de provas dos fatos alegados, ou seja, por insuficiência probatória, pois malgrado comprovada a existência de contrato de parceria firmado entre as partes, lado outro, não se incumbiu o autor de comprovar a entrega dos animais aos parceiros tratadores, a exigir-lhe a contraprestação correspondente.

Desta feita, entendo que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VÍCIOS SANADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CAUSÍDICO.

AFASTADA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatados os vícios no julgado, devem ser sanados, e no caso, com efeitos infringentes para afastar a condenação em litigância de má-fé do causídico da parte autora”.
(RED n. 1015893-88.2020.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 10.10.23 -negritei)

Logo, merece ser acolhido
em parte
os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão constante no v. acórdão quanto à condenação do embargante por litigância de má-fé, a fim de afastar a sanção processual, e, por conseguinte, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação. Por corolário, afasta-se, também, a majoração da verba honoraria na instância recursal.

Posto isso, conheço dos embargos, com efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024